Tribunal: TJBA
Processo: 8023968-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023968-02.2023.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, GIOVANNA VALENTIM COZZA

AGRAVADO/APELADO: FILIPE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
APELO
.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
INSURG
Ê
NCIA CONTRA DECISÃO MONOCR
Á
TICA QUE
DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO
S

APELOS SIMULTÂNEOS
COM
BASE
NO ART. 932, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O
entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no RESP N. 1.061.530 – RS, julgado em sede de recurso repetitivo é no sentido de que
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade é capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.
2. A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Considerando a reiteração de alegações já afastadas, impõe-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4º, do CPC. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023968-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
e como apelada
FILIPE SOUZA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .